Tribunal: TJES
Processo: 0016173-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016173-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JUNIO LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

2.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE D
A
MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
4.
PEDIDO DE AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA.
5. EXCLUSÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PLEITO NÃO ACOLHIDO. 6. C
ONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOPORTUNIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, como o laudo pericial, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes. 2. Em sentença, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção, padecendo de interesse recursal o pedido de seu redimensionamento. 3. Incabível o reconhecimento da circunstância atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o apelante era maior de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a “aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher” (STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023). 5. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso. Ademais, tratando-se de norma cogente a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto

pelo
Márcio Júnior Lopes de Souza
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara
Criminal de Serra
(fls.
50/55
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte:

[...]
no dia 09 de agosto de 2020, por volta de 14h00min, na Rua Arnaldo Miguel da Costa, s/n°, Bairro Castelândia, nesta cidade, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Vilma Maria França, sua ex-namorada e vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 14.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de um ano e quatro meses, não possuindo filhos em comum.

No dia 09 de agosto de 2020, o Denunciado havia convidado a vítima para ir até sua casa para passarem o "Dia dos Pais", juntos. Lá chegando, o casal começou a ingerir bebida alcoólica, de forma harmoniosa.

Ocorre que, em determinado momento, o Denunciado passou a falar mal das filhas da vítima, o que a deixou chateada, tendo ela dito para o Denunciado "que não estava gostando do rumo da conversa".

Neste instante, a vítima pegou sua chave para ir embora, oportunidade em que o Denunciado disse "que se ela desse um passo, era para ela esquecer dele", tendo a vítima respondido "que assim seria". Em uma atitude covarde, o Denunciado pegou a vítima pelas costas e pelos cabelos, ocasião em que ela escorregou, devido ao piso estar molhado de cerveja.

Neste momento, o Denunciado passou a agredir a vítima fisicamente, pisando em seu punho, dando-lhe chutes em várias partes de seu corpo. Não satisfeito, o Denunciado, ainda, pisou de chinelo em cima do "peito" da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 14.

Extrai-se, também, que pouco antes da vítima sair da casa, o Denunciado jogou um aparelho de som em sua direção, acertando-lhe o braço direito
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
9
º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06
, à pena de
04
(quatro) meses de detenção,
em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena, bem como foi fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
61/66-v
erso
, a defesa requer a absolvição
do apelante
por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
postula
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
o
decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
bem como o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por fim, pleiteia
seja afastada a
indenização
fixada
a título de dano moral e
a
concessão da assistência judiciária gratuita ao réu.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto
à

materialidade
, verifico que restou devidamente comprovada, diante dos documentos,
por meio do Boletim Unificado de fls.
03/04
dos autos físicos e do exame de lesões corporais de fl.
14 dos autos físicos
.

Quanto à

autoria
delitiva
,

passo a tecer as considerações.

De início,
transcrevo o depoimento da vítima Maria França, constante às fls. 05 dos autos físicos:

QUE MANTÉM UM RELACIONAMENTO AFETIVO COM MARCIO JUNIOR LOPES DE SOUZA A 01 ANO E 04 MESES; QUE NÃO CHEGARAM A COABITAR JUNTOS; QUE NÃO TIVERAM FILHOS EM COMUM; QUE AMBOS POSSUEM FILHOS DE OUTROS RELACIONAMENTOS; QUE AMBOS TRABALHAM, A DEPOENTE TRABALHA COMO ASG NA EMPRESA CEMAÇO, NA CIVIT 1 E MARCIO TRABALHA NA EMPRESA BABICOCK, EMPREITEIRA DA VALE DO RIO DOCE; QUE NÃO SABE INFORMAR SE MARCIO FAZ USO DE DROGAS, QUE MARCIO INGERE BEBIDA ALCOÓLICA FINAIS DE SEMANA; QUE PERGUNTADA SE MARCIO JÁ ESTEVE PRESO E SE POSSUI ARMA DE FOGO, RESPONDEU NÃO AS DUAS PERGUNTAS; QUE ESTE É O 1º BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE REGISTRA EM DESFAVOR DE MARCIO; QUE ESTA É A 1ª AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA POR PARTE DE MARCIO. QUE CHEGOU A TERMINAR O RELACIONAMENTO COM MARCIO UMA VEZ, DEVIDO O MESMO XINGÁ-LA DE MULHER DE PROGRAMA, PROSTITUTA E VAGABUNDA; QUE AS VEZES OLHAVAM O CELULAR UM DO OUTRO, E ERAM NESTES MOMENTOS QUE MARCIO DENEGRIA SUA IMAGEM. QUE OS FATOS QUE DESEJA RELATAR OCORRERAM
NO DIA 09/08/20; QUE NESTE DIA MARCIO A CONVIDOU PARA IR ATÉ A CASA DELE PARA PASSAREM O DIA DOS PAIS JUNTOS; QUE MARCIO A BUSCOU DE BICICLETA; A PRINCÍPIO ESTAVAM CURTINDO DE BOA; QUE A DEPOENTE INGERIU UMA LATINHA E MARCIO INGERIU 04 LATÕES DE CERVEJA
; QUE DO NADA MARCIO PASSOU A DIZER QUE AS FILHAS DELA ERAM SAPATONAS, PROSTITUTAS E QUE MEXIAM COM DROGAS; QUE A DEPOENTE DISSE QUE NÃO ESTAVA GOSTANDO DO RUMO DA CONVERSA E QUE ERA PARA MARCIO VIRAR HOMEM; QUE A DEPOENTE SE APOSSOU DE SUA CHAVE PARA IR EMBORA; QUE MARCIO DISSE QUE SE ELA DESSE UM PASSO, ERA PARA ELA ESQUECER DELE; QUE A DEPOENTE DISSE QUE ASSIM SERIA; QUE MARCIO A PEGOU PELAS COSTAS E PELOS CABELOS; QUE A DEPOENTE ESCORREGOU DEVIDO O PISO ESTAR MOLHADO;

QUE MARCIO PASSOU A AGREDI-LA FISICAMENTE, PISANDO EM SEU PUNHO, DANDO-LHE CHUTES EM VÁRIAS PARTES DE SEU CORPO; QUE NÃO SATISFEITO, PISOU DE CHINELO EM CIMA DE SEU PEITO, DEIXANDO LESÃO APARENTE; QUE A DEPOENTE ESTAVA COM O TELEFONE NAS MÃOS, CONSEGUIU TELEFONAR RAPIDAMENTE PARA O 190; QUE MARCIO FICOU MAIS NERVOSO E PERGUNTOU SE ELA TINHA LIGADO PARA A POLÍCIA, DISSE QUE NÃO QUERIA POLÍCIA NA CASA DELE; QUE MARCIO PASSOU O ENDEREÇO DELE ERRADO, E OS MI NÃO CONSEGUIRAM LOCALIZAR O ENDEREÇO; QUE POR TELEFONE A DEPOENTE FOI ORIENTADA A SAIR DE DENTRO DE CASA, QUE MARCIO AINDA JOGOU O APARELHO DE SOM EM SUA DIREÇÃO, ACERTANDO SEU BRAÇO DIREITO.
QUE MARCIO DISSE QUE SE ELE FOSSE PRESO ELE A MATARIA A DEPOENTE ESCLARECE QUE TEM CONHECIMENTO QUE MARCIO JÁ PRATICOU VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA EX COMPANHEIRA DELE [...].

Em audiência, a vítima manteve a mesma narrativa, conforme consta na mídia de fl. 36 dos autos físicos, consoante transcrito abaixo:

que nós mantivemos um relacionamento por um ano e sete meses; que não temos mais relacionamento; que confirma suas declarações prestadas em sede policial; que no dia, ele me ligou pra poder ir na casa dele, comemorarmos o dia dos pais; que já que o filho dele não estava aqui, porque ele mora em Governador Valadares, eu comprei um copo onde estava escrito “paizão” e levei; que eu comprei um fardo de cerveja; que ele
pediu para sair, que tinha que fazer algo na rua; que quando ele voltou, ele voltou com uma brincadeira de colocar o pé na minha cara; que isso eu não tinha mencionado na delegacia; que eu estava na cama, e ele veio com essa brincadeira de empurrar minha cara na parede com o pé; que eu pedi pra ele parar, que estava me machucando; que nisso, eu o empurrei; que nesse momento, minha unha de gel bateu no rosto dele sem querer; que eu levantei pra ir embora, e ele disse pediu desculpa, falando que não ia fazer mais; que depois, ele começou a me xingar, me chamando de vagabunda; que falou que minha filha era sapatão; que nesse momento eu decidi que já chega, e
levantei pra ir embora; que ele começou me jogando algo nas costas logo depois que eu falei que ia embora; que foi o aparelho de som; que eu fiquei com raiva e voltei, comecei a falar que ia chamar a polícia; que ele disse “chama a polícia, eu posso até ir preso, mas a hora que eu sair eu vou matar você”; que depois disso, eu me virei para ir embora, que foi o momento que ele me puxou pelo cabelo e eu escorreguei, e caí no chão; que o chão estava escorregadio porque tinha
caído
cerveja; que ele começou a me socar, pisou na minha mão; que socou no braço, no meu peito, pisou na mão; que continuava me xingando e as minhas filhas;
que chamei a polícia; que estava com marca no meu braço, nas costas, no antebraço; que fui saindo da casa, mas não sabia o endereço;
que pedi pra ele me falar o endereço dele, já que ele não tinha medo de polícia; que ele não me deu o endereço certo; que nisso, fui falar com a vizinha Penha; que meu nariz estava sangrando e tudo; que fui embora né, saí do local; que no outro dia fui fazer o boletim de ocorrência, e tiraram foto e tudo
;
que foi nesse dia que ele me disse que ia me matar se ele fosse preso e depois solto;
que não cheguei a falar isso na delegacia;
que não contei na delegacia porque fiquei com medo de ele me matar mesmo
; que falei na delegacia que ele tinha me batido, e que ele já havia machucado outras mulheres; que sou a terceira; [...]
que ninguém ouviu nem viu, só a vizinha que me viu com o nariz sangrando; que eu gritei socorro e ninguém me ajudou; que eu acreditei que ele poderia me matar
[...].

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse sentido destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ademais, as lesões sofridas pela ofendida foram constatadas por meio de laudo pericial, constante à fl. 14 dos autos físicos, sendo descritas quatro lesões:
“[...]
equimose violácea, localizada em região nasal direta, medindo aproximadamente 1,0x1,0 centímetro; escoriação em região frontal, medindo aproximadamente 0,5 centímetro; equimose violácea, localizada em terço médio de braço direito, medindo aproximadamente 3,0x,20 centímetros; equimose avermelhada, localizada em região cervical anterior, medindo aproximadamente 2,0x2,0 centímetros”
.

Já o acusado, e
m juízo,
declarou que,
no dia dos fatos, os dois estavam muito bêbados, e que a discussão foi se acalorando. Vejamos:

"que, no dia, estávamos muito bêbados; que tinha até cerveja no
piso
; que ela tentou me agredir, eu a segurei por trás, e nós dois escorregamos e caímos no chão; que ela veio pra cima de mim, e eu segurei o braço dela, com força, e realmente feriu, ficou com hematoma; que ela que tentou me agredir; que eu saí de casa, em direção ao portão, e vi o aparelho de som; que quando eu joguei, ela esticou o braço, e realmente bateu no braço dela; que o que aconteceu foi isso; que não puxei cabelo dela; que não botei o pé em cima dela; que tem coisas que prefiro não responder porque no dia nós estávamos muito bêbados; que havíamos bebido muito; que toda vez que a gente bebia, a gente brigava; que nós dois estávamos, não só eu; que nunca respondi a processo criminal; que trabalho com uma firma de jardinagem; que tenho um filho;
[...] que quando comecei a namorar outra pessoa, e a gente passava por ela, ela ficava xingando a gente; que toda vez que eu chegava no local, eu era obrigado a me retirar com a pessoa que eu estava; que eu sempre me retirava por causa da medida protetiva; que eu não podia me aproximar; que quando escorregamos e caímos, o ferro de passar roupa caiu em nós dois, e machucou ela, e a mim também; que a queda foi feia".

Dito isso,
e
m que pese o acusado tenha negado ter agredido a ofendida,
confirmou
que, no dia dos fatos, discutiram, alegando que a vítima teria tentado agredi-lo, razão pela qual, para evitar, a segurou.

Assim sendo, as palavras uníssonas da vítima, corroboradas pelo laudo de lesão corporal, além dos dizeres do acusado, demonstram os fatos narrados na exordial acusatória.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro à época, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

P
rosseguindo, p
asso
à
análise dos pedidos referentes
à
dosimetria da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada no míni
m
o legal, qual seja 03 (três) meses de detenção. Assim,
ausente
interesse recursal no pedido feito pela defesa
de redução da pena-base.

Dando seguimento, na
segunda fase
, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Quanto
à
primeira
circunstância
, ressalto que não merece acolhimento, considerando que o réu possuía 36 (trinta e seis) anos de idade ao tempo da prática delituosa.

Em relação
à
agravante do artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal,
nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão em condenações por infrações no âmbito da violência doméstica, por si só, não configura
bis in idem,

já que a forma qualificada do tipo penal
repreende
a violência doméstica, enquanto a mencionada agravante repreende a violência contra a mulher.
Vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante
revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Assim,
preservo
a aplicação da
circunstância
agravante de pena
prevista no
artigo 61,
inciso
II,
alínea
“f”, do Código Penal
,
mantendo a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção.

Em relação
à

terceira fase
da dosimetria, verifico que inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo a tornar a pena
definitiva
em
04 (quatro) meses de detenção,

a qual não merece qualquer reparo nesta seara recursal.

Ato contínuo, pleiteia a defesa pela
exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima na esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.
No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado de arremessar objeto
em direção à vítima
, socá-la e chutá-la, valendo-se de relações domésticas, foi de relevante gravidade.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto
e à condição financeira do réu
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Portanto,
no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
é a medida que se impõe.

Por fim,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)